Tribunal: TJDFT
Processo: 0708554-54.2023.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO E DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ARMA DESMUNICIADA. ÔNUS DEFENSIVO. CONDENAÇÃO PRESERVADA. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE DO VALOR INDENIZATÓRIO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de latrocínio tentado e de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo – especialmente pelos depoimentos/declarações colhidos nas fases judicial e extrajudicial e pela confissão parcial do Apelante – deve ser mantida a condenação, não havendo falar em desclassificação do latrocínio tentado para o crime de roubo circunstanciado tentado e do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo para o de roubo simples.
1.1. Para a caraterização do crime de latrocínio, o resultado morte pode ser de qualquer pessoa envolvida no cenário, não havendo necessidade de essa pessoa ser a vítima do delito patrimonial, sendo necessário, somente, que haja nexo de causalidade entre o roubo e o resultado.
1.2. A alegação de que a arma estaria desmuniciada deve ser comprovada pela Defesa, sendo este ônus previsto no artigo 156, do Código de Processo Penal.
2. Mantém-se a condenação a título de reparação dos danos materiais causados à vítima pelo delito, tendo em vista o pedido do Ministério Público e a comprovação do prejuízo sofrido.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível, na seara criminal, a reparação por danos morais, desde que expressamente requerido pela Acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia.
4. Não sendo o valor reparatório moral sido fixado de forma desproporcional às peculiaridades do caso, deve ser mantido.
5. Recurso conhecido e desprovido.